Tribunal: TJPA
Processo: 0018046-57.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018046-57.2017.8.14.0040

APELANTE: WEMERSON DA COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018046-57.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE:
WEMERSON DA COSTA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA LIMA ROSA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, I E V DO CÓDIGO PENAL).

1. DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

2. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das referidas majorantes com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma

e a restrição da liberdade da vítima, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos da vítima em juízo, conforme colhido no caderno processual.

No que diz respeito a restrição da liberdade da vítima, d
emonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração de seus bens, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
No que pertine ao quantum aplicado na
1ª fase da Dosimetria
, não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista persistir duas circunstâncias negativas (
culpabilidade e antecedentes
).
2ª Fase
– Quantum redutor de 1/6 (um sexto) da atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, proporcional e adequado. Não há que se falar da aplicação da Súmula 231 do STJ.
3ª Fase
- V
erifica-se que a escolha da fração de aumento acima do mínimo 1/3 (um terço) está desacompanhada de qualquer fundamentação concreta, tendo o magistrado se valido, apenas, do critério quantitativo, o que à luz do entendimento sedimentado do STJ, mostra-se incabível.
Precedentes. Ante a ausência de fundamentação apta a justificar a exasperação da pena em 1/2 (metade), pelos motivos acima expostos, mostra-se necessária a redução da fração de aumento referente às majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, para o mínimo legal de 1/3 (um terço).
Fixando em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa

4. DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. PREJUDICADO.
Diante do quantum da pena aplicado.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
05
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018046-57.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE:
WEMERSON DA COSTA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA LIMA ROSA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
WEMERSON DA COSTA PEREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da COMARCA DE PARAUPEBAS-PA
(id.17011927) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa em regime semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, I e V, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.17011891), no dia 13/09/2017, por volta de 8hs40min, a vítima ELISON SILVA SANTOS estava conduzindo seu veículo VW GOL 1.0 ANO 2013/2014, COR PRATA, PLCA OPZ-9888/PA, na Rua Jorge Correa, quadra 13, lote 13, bairro Vale do Sol, no município de Parauapebas, quando foi abordado pelo denunciado WEMERSON DA COSTA PEREIRA, momento em que mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Na ocasião o denunciado adentrou no veículo, e ordenou para que a vítima continuasse dirigindo, sendo que ao chegarem próximo ao “Laticínio Malta”, o denunciadi mandou a vítima entrar na estrada de chão, após mandou a vítima parar e descer do veículo, bem como mandou o mesmo tirar a camisa que estava usando, e andar aproximadamente 200metros, momento que mandou a vítima se ajoelhar no chão, vindo a amarrar as mãos e os pés da vítima, ato contínuo o réu amordaçou a boca da vítima, e evadiu-se do local, subtraindo o veículo, um cartão Santander, um cartão do Bradesco e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e um tablete pertencentes à vítima.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, I e V, do CPB.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.17011893 )

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17011892-pág.6)

Alvará de Soltura. (id.17011894-pág.12)

Auto de Reconhecimento por Fotos. (id.17011895-pág.7)

Certidão Judicial. (id.17011901-pág.23)

A Denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2018. (id.17011896-pág.2)

Citação do réu. (id.17011896-pág.6)

Defesa Prévia. (id.17011896-pág.10)

Termo de audiência. (id.17011897-pág.16; 17011897-pág.19; 17011897-pág.20; 17011898-pág.13; 17011900-pág.8; 17011900-pág.15; 17011900-pág.21; 17011901-pág.16)

Alegações do Ministério Público. (id.17011901-pág.2)

Alegações do Defensoria Pública. (id.17011901-pág.19)

A Sentença fora prolatada em
20 de outubro de 2021
(id.17011927) julgou parcialmente procedente a Denúncia, para
CONDENAR

WEMERSON DA COSTA PEREIRA
como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, I e V, do CPB.

Mídias de audiência (ids.17011904 à 17011925-pág.1)

Em razões recursais
(id.17011934), a Defensoria Pública pugnou:
a)
Redimensionamento da pena-base aplicada;
b)
Aplicação da atenuante confissão espontânea, com o afastamento da súmula 231 do STJ; prequestionamento da matéria;
c)
Exclusão das qualificadoras; d)Redução da multa;
e)
Regime de pena mais brando e
f)
Prequestionamento da matéria

Em sede de contrarrazões
(id.17011940), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na íntegra a Sentença.

Nesta instância superior
(id.
19251553
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo, apenas, ser afastadas as vetoriais dos motivos e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, de ofício, por ausência de fundamentação idônea.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
WEMERSON DA COSTA PEREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da COMARCA DE PARAUPEBAS-PA
(id1.) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa em regime semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, I e V, do CPB
.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I E V, DO § 2º, DO ART.157, DO CPB

A Defesa se insurge contra as majorantes (uso de arma e restrição da liberdade da vítima) sob a alegação quanto à primeira ausência de laudo pericial na arma de fogo, e quanto à segunda o fato da própria vítima estava dirigindo o seu veículo

e o réu apenas conduziu a local que pudesse garantir maior sucesso de sua empreitada criminosa, não havendo provas nos autos de que percorreu distância considerável para tanto, tampouco abusou da restrição de liberdade da vítima, tendo esta ocorrido apenas e exclusivamente no contexto da própria subtração.

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos da vítima ELISON SILVA SANTOS em delegacia, ratificadas em juízo, que assim declarou:

“QUE por volta de 09 horas da manhã, estava circulando pelo bairro da paz quando foi abordado
por uma pessoa com uma arma de fogo
; Que em seguida ele entrou no veículo e o fez dirigir até a saída da cidade; Que a pessoa estava sozinha no momento da abordagem e estava com o rosto descoberto; Que o deixou na saída da cidade, no sentido Curionópolis, amarrado no mato; Que conseguiu se soltar e pedir socorro; Que após 5 dias recebeu um comunicado da polícia rodoviária federal informando que havia sido encontrado, preso e o carro estava na delegacia de Dom Elizeu;
Que estava armado
, mas não sabe informar se era arma de brinquedo ou qual tipo da arma; Que ele anunciou o assalto e, imediatamente, entrou no veículo e começou a proferir ameaças; Que dizia que não reagisse senão iria atirar;
Que a arma era potente
; Que acredita que a ação durou entre 30 e 40 minutos; Que perguntou se tinha familiares; Que o assaltante estava sentado no banco de trás; Que fez o reconhecimento na delegacia através de foto; Que a pessoa da foto foi a mesma que lhe abordou; Que visualizou o rosto; Que foi recuperado o veículo e a carteira com alguns documentos; Que o carro estava batido;

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, no qual foram unânimes em afirmar que o acusado usava uma arma de fogo, no qual portava o armamento, inclusive apontando para vítima e ameaçando-a.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse do ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

No que diz respeito a restrição da liberdade da vítima, d
emonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração de seus bens, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

De acordo com as declarações da ofendida, no qual narrou que teve

sua liberdade cerceada dentro do seu carro, em torno de 30 a 40 minutos, tratando-se de tempo juridicamente relevante o suficiente para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA CONFIGURADA. 1. ?Para que se considere o crime de roubo como consumado, não se exige a posse tranquila da coisa pelo agente, bastando ficar provado que ocorreu a inversão da posse, ainda que por alguns instantes, nos termos da teoria apprehensio ou da amotio, adotada no Brasil.? (Acórdão 1137010, 20170110591817APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 95/116) 2. Os apelantes andaram longa distância apontando uma faca para o pescoço da vítima, em torno de trinta minutos. Logo, tempo superior ao necessário para a subtração da res e suficiente para configurar a majorante do inciso V do §2º do art. 157 do CP. 3. A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros fixados para aplicação da pena privativa de liberdade. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-DF.
Acórdão Nº 1236095
, julgado em 05/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local. 2. O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1715226 PB 2020/0144812-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou ‘cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo’, tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante.

[...]

5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020; grifo nosso)

Há que ser mantida a majorante referente à restrição da liberdade da vítima (art.
157
,
§ 2º
,
V
,
CP
), diante da demonstração inequívoca de que o ofendido foi mantido sob o poder do apelante, tendo sua liberdade restringida, porquanto, além de ter sido forçado a permanecer dentro do seu no veículo, ficou recebendo ameaças e
o fazendo dirigir até a saída da cidade, no sentido Curionópolis
.

Portanto, entendo que restou configurado a majorante do inciso V, § 2º, do art.157, do CPB, não havendo motivo para decotar da sua dosimetria.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que
acolho parcialmente
o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa para o acusado, pena esta no seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, I e V do Código Penal,
considerando 2 (duas) circunstâncias negativas (antecedentes, culpabilidade), nos seguintes termos: (id.17011902-pág.4)

“O réu apresenta
registros na certidão de antecedentes criminais
; o sentenciado agiu com
culpabilidade intensa
, uma vez que o modo de agir, fazendo com que a vítima dirigisse para local ermo, realizando ameaças com arma em punho, merece maior censura; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; não há elementos suficientes a valorar a personalidade do agente o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Dessa forma, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa no valor de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado tenha utilizado o mesmo elemento para agravar duas vezes a pena do réu, incorrendo em
bis in idem,
quando valorou negativamente a sua culpabilidade, utilizando-se do mesmo fundamento da majorante restrição da liberdade da vítima.

Entendo não haver qualquer correção a ser feita quanto a negativação da culpabilidade, explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão da vítima ter sido deixado amarrado em local ermo, fora da cidade, o que merece uma maior reprovação na conduta do réu, devendo portanto, ser mantida. Observo que a Defesa tentou confundir o entendimento do juízo, sob a alegação de já ter sido tal fator agravado na majorante do inciso V, § 2º, do art. 157, do CPB (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA), aqui ocorreu a referida majorante na conduta do réu, por manter a vítima em torno de 30 a 40 minutos sob seu poder, aquela se deu por ter deixado o ofendido em lugar isolado, deixando-o amarrado no mato, portanto, são condutas distintas, o que não incide em
bis in idem.

Quanto aos antecedentes
não há que ser feita reparação, uma vez que
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes ao réu, tendo em vista existir condenação, conforme certidão de antecedentes criminais (id.117011901-pág.24), observa-se que a execução definitiva constante na referida certidão, logo devendo ser mantida a sua negativação.

Persistindo duas circunstâncias
desfavoráveis devidamente fundamentada (
culpabilidade e antecdentes
)
contra o réu a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO PRIMEIRO RÉU. READEQUAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVADA. AGRAVANTE. AFASTADA. REGIME DO SEGUNDO RÉU. ALTERADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpabilidade, disposta no art. 59 do Código Penal, diz respeito à reprovabilidade social da conduta, a valoração do grau do dolo ou da culpa. Com efeito, o fundamento adotado pelo juiz é adequado, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta dos réus, que agiram de forma premeditada e planejada, já que efetuaram o furto e, após, para garantir o proveito do crime, dirigiram-se as imediações de uma igreja e esperaram até o anoitecer para retirar o veículo, sem que pudessem levantar suspeitas. 2. No que se refere a conduta social, nenhum reparo a ser feito também nesse tocante na medida em que, em relação a tal circunstância, verifica-se que o acusado perpetrou o delito tratado nestes autos, no curso da execução da pena de crime anterior, portanto, frustrando a confiança depositada pelo sistema de justiça criminal, gerando sensível descrédito na confiabilidade das instituições e quebrando as legítimas expectativas de ressocialização, de sorte que necessária a avaliação do presente item. Nesse sentido é a vasta jurisprudência desta Corte de Justiça, com inúmeros julgados. 3. A circunstância relativa as consequências do crime, pode ser valorada de forma negativa, na linha do que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, quando a res furtiva tem expressivo valor econômico. 4. No que concerne ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação. 5. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 6. In casu, contudo, no caso em apreço, o critério adotado pelo juiz foi mais favorável do que o pleiteado pela defesa, de modo que se fosse adotado o método de 1/8 sobre o intervalo da pena, como quer a defesa, estaria este órgão julgador incorrendo em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, o que, de certo, não pode ocorrer. 7. Recurso parcialmente provido. 8. Sentença reformada, em parte.

(AGRG NO ARESP 1707860/TO, HC 557.515/MS, julgado 28/07/2022
)

Observo ainda que o magistrado aplicou o
quantum de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância, motivo pelo qual, não há que ser feito nenhum ajuste, tendo em vista ser razoável e proporcional, portanto, mantenho a pena-base fixada. Permanecendo
em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e multa no valor de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª Fase da Dosimetria
o magistrado reconheceu a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea “d” do CPB, no que aplicou o quantum de redução de 1/6 (um sexto), também não há qualquer ajuste a ser feito, permanecendo o
quantum
de
4 anos, 2 meses e 18 dias e 10 dias-multa

Aqui não há que se falar do enunciado
constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
tendo em vista

não se tratar do presente caso.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena, mantenho o quantum aplicado ao apelante

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto, não se tratando do caso em questão.

Na 3ª Fase da Dosimetria
, o julgador monocrático reconheceu duas causas de aumento previstas nos incisos I e V, do § 2º, do art. 157, do CPB e aplicou o quantum de 1⁄2 (metade) nos seguintes termos:

Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, entendimento inclusive sumulado, "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - enunciado n.
443
da Súmula desta Corte." (
HC 398.752/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/06/2018).

Na espécie, o juiz singular fixou a fração de aumento em 1/2 (metade), nos seguintes termos:

“Presentes causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, incisos I e V, do Código Penal, em razão de ter o agente se utilizado de arma de fogo e ter mantido a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, motivo pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), ou seja, mais 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e mais 05 (cinco) dias-multa.

Dessa forma, fixo a pena restritiva de liberdade em 6 anos, 3 meses e 27 dias, 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Da análise do trecho acima transcrito, verifica-se que a escolha da fração de aumento acima do mínimo está desacompanhada de qualquer fundamentação concreta, tendo a magistrada se valido, apenas, do critério quantitativo, o que à luz do entendimento sedimentado, mostra-se incabível.

A propósito, já decidiu a Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO SUPERIOR AO PATAMAR MÍNIMO SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. SÚMULA
443
/STJ. REGIME MAIS GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. SÚMULA
440
/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Consoante jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, é ilegal o aumento da pena com fundamento apenas na quantidade de majorantes do crime de roubo, sem qualquer fundamentação concreta. Súmula
443
/STJ. 2. Ao fixar o regime inicial de resgate, a Corte de origem dissentiu de entendimento sedimentado no STJ que veda a fixação do regime inicial mais severo, baseado somente na gravidade abstrata do crime, quando a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, como ocorreu no caso. 3. A mera opinião do julgador acerca da gravidade do fato tipificado não constitui justificativa idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso, sobretudo quando o condenado é primário, não possui maus antecedentes e a pena-base foi fixada no mínimo legal, tal como na espécie. 4. Nesse aspecto, considerada a reprimenda definitiva imposta ao recorrente, ora agravante, de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, assim como a favorabilidade das circunstâncias judiciais, é razoável o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. 5. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no REsp 1561505/RJ
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018 - Grifos)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SÚMULA N.
443
DO STJ. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Na esteira da orientação sedimentada no enunciado n. 443 da Súmula desta Casa,"o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça manteve o aumento na terceira etapa da dosimetria na fração de 3/8, superior, portanto, à mínima prevista para o tipo penal em exame com base, apenas, no número de majorantes, sem a indicação de circunstâncias ou elementos capazes de demonstrar uma maior desaprovação da conduta perpetrada pelo acusado. (...)." (
AgRg no HC 448.948/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/06/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
443
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a Súm. n.
443
/STJ,"o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 2. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 ocorreu em razão da quantidade de majorantes (emprego de arma e concurso de agentes), sem fundamentação baseada em circunstâncias que desbordem do tipo penal circunstanciado, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima. 3. Agravo regimental não provido." (
AgRg no AREsp 1201276/RS
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

Ante a ausência de fundamentação apta a justificar a exasperação da pena em 1/2 (metade), pelos motivos acima expostos, mostra-se necessária a redução da fração de aumento referente às majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, para o mínimo legal de 1/3 (um terço).

Fixo a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao pedido de aplicação de regime mais benéfico, o referido pleito se encontra prejudicado, em razão do quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir a fração de aumento referente às majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal, para o mínimo legal de 1/3 (um terço), concretizando a pena do apelante
WEMERSON DA COSTA PEREIRA
em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa
, no mínimo legal, mantidas as demais disposições constantes da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, 05

de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024